Tribunal: TJSP
Processo: 1514284-03.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo - Embargos opostos pelo executado, em face do acórdão que não conheceu do apelo interposto pela municipalidade, em razão da interposição equivocada do recurso cabível e da configuração do erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Pretensão de arbitramento dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo - Embargos opostos pelo executado, em face do acórdão que não conheceu do apelo interposto pela municipalidade, em razão da interposição equivocada do recurso cabível e da configuração do erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Pretensão de arbitramento dos honorários recursais – Impossibilidade - Ausência de condenação da verba honorária em primeiro grau, o que afasta a hipótese de incidência do art. 85, §11, do CPC, que prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios recursais e não de fixação dos mesmos - Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição - Pretensão de prequestionamento - Recurso com caráter infringente - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1514284-03.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MOUSTAFA MOURAD, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514284-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 11159
2
Embargos de Declaração no 1514284-03.2017.8.26.0564/50000
Embargante: Moustafa Mourad
Embargada: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 11159

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação cível Execução
fiscal - Município de São Bernardo do Campo - Embargos opostos
pelo executado, em face do acórdão que não conheceu do apelo
interposto pela municipalidade, em razão da interposição
equivocada do recurso cabível e da configuração do erro grosseiro,
que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal -
Pretensão
de
arbitramento
dos
honorários
recursais

Impossibilidade - Ausência de condenação da verba honorária em
primeiro grau, o que afasta a hipótese de incidência do art. 85,
§11, do CPC, que prevê a possibilidade de majoração dos
honorários advocatícios recursais e não de fixação dos mesmos -
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição - Pretensão
de prequestionamento - Recurso com caráter infringente -
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado
na solução do litígio - Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MOUSTAFA
MOURAD em face do acórdão de fls. 105/108, que, por unanimidade de
votos, não conheceu do recurso de apelação interposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, nos autos da execução
fiscal, que esta move contra aquele e outros, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Município de São
Bernardo do Campo - IPTU, taxa de prevenção extinção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514284-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 11159
3
incêndios e taxa limpeza pública (1999) e taxa de coleta de lixo do
exercício de 2016
Insurgência contra decisão que acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade Extinção parcial
do feito, com determinação expressa de prosseguimento em
relação ao IPTU e taxa de coleta de lixo Decisão interlocutória
não terminativa que desafia a interposição de agravo de
instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC/2015
Erro
grosseiro Ocorrência Aplicação do princípio da fungibilidade
dos recursos Impossibilidade Precedentes do STJ - Recurso
não conhecido.”
Alega o embargante, em síntese, ter havido contradição no v.
acórdão, pretendendo o arbitramento dos honorários recursais, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC. Requer o provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022, do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou
contradições contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra,
caráter modificativo ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo
da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
Em que pesem as alegações do embargante, não se verifica a
alegada contradição, pois restou expressamente esclarecido que a apelação
não foi conhecida, de forma unânime, pela Turma Julgadora, em razão da
interposição equivocada do recurso cabível e da configuração do erro
grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
Assim constou do v. acórdão , no essencial, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514284-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 11159
4
“Trata-se de recurso de apelação interposto contra a decisão de
fls. 52/54 que acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade para reconhecer a ilegalidade da cobrança das
taxas de conservação de vias e logradouros e prevenção e extinção
de incêndio, extinguindo parcialmente o feito, com determinação
de prosseguimento da execução.
Logo, a decisão atacada não colocou termo ao processo, razão
pela qual não se trata de sentença de cunho terminativo a desafiar
o recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, nos termos
do art. 1015 do CPC/2015.
Ademais, ante a ausência de dúvida objetiva e a presença de erro
grosseiro na espécie, não é aplicável, ao caso, o princípio da
fungibilidade recursal.
Neste mesmo sentido, já como já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Interposição de recurso
de apelação em face de decisão que determina a exclusão de alguns
dos indicados no polo passivo. Inadmissibilidade. Aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Impossibilidade. 1. De acordo
com a jurisprudência do STJ, o recurso de apelação não é cabível
em face de decisão que, antes da prolatação da sentença,
reconhece a ilegitimidade de alguma das partes. 2. Conforme já
sedimentado na jurisprudência desta Corte, a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal demanda, além da não
configuração da má-fé da parte, a existência de dúvida objetiva
na doutrina e na jurisprudência, a ausência de erro grosseiro na
interposição, e a observância do prazo do recurso adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514284-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 11159
5
3.Diante da ausência de dúvida objetiva e do reconhecimento de
erro grosseiro na espécie, mostra-se inviável a incidência do
princípio da fungibilidade recursal na hipótese dos autos. Recurso
especial provido.” (REsp no 1.026.021/SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/4/2008).
Ante o exposto, não se conhece do recurso..”
Observa-se, ainda, do julgado de primeiro grau, que os
honorários de advogado não mereceram arbitramento a favor de nenhuma das
partes pois considerou a decisão que houve sucumbência recíproca. Em
outros termos os honorários foram omitidos da condenação por efeito
compensatório entre as verbas devidas a cada parte.
Sem adentrar no mérito do acerto da premissa, eis que não
houve apelo neste ponto, não haveria como aplicar o § 11 do artigo 85 do
CPC que incumbe ao Tribunal apenas a majoração daquilo que fora fixado
em primeiro grau, não arbitramento de verba honorária em grau de recurso de
ofício, eis que ausente apelo específico da parte nesse tema. Trata-se pois de
embargos de declaração infringentes, inadmissíveis na espécie.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793)”.
Por último, consigna-se que, para fins de prequestionamento,
não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514284-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 11159
6
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A
FIM
DE
DECLARAR
A
EXIGIBILIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior admite o "prequestionamento implícito" quando, embora o
órgão julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes. 2. Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial
notório, mitigam-se os requisitos de admissibilidade para o
conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp no 1258645/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
18/5/2017, DJe 23/5/2017)
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator